Tribunal: TJPA
Processo: 0029938-73.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029938-73.2019.8.14.0401

APELANTE: LUCAS NASCIMENTO FERREIRA, JUNIOR SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO E ROUBO TENTADO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – PUGNAM APELANTES SUA ABSOLVIÇÃO, PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade dos delitos encontram-se comprovadas através dos documentos juntados aos autos. A autoria, de igual forma, por meio das declarações das vítimas, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatória.
REDUÇÃO DA PENA BASE – Inocorrência.
Devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, nos termos da Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para justificar a fixação da pena base no mínimo legal.
EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO OU RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, REDUZINDO A PENA APLICADA – Impossibilidade.
Dos autos se verifica que houve desdobramentos de uma ação criminosa principal em atos distintos, mas concorrentes, que resultaram de desígnios autônomos, dolosos – dolo direto ou eventual, o caso é de concurso formal impróprio.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUCAS NASCIMENTO FERREIRA E JÚNIOR SILVA DO NASCIMENTO,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de novembro de 2018, os ora denunciados, se utilizando de arma de fogo, tentaram subtrair o armamento do SGT-PM reformado Jerry Martins Araújo, resultando na morte de Jerry Maciel de Araújo e nas lesões corporais de Amanda de Souza Ramos, Antônio Carlos Martins e Valmir Martins de Araújo.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver Lucas Nascimento Ferreira e Júnior Silva do Nascimento, em relação ao crime praticado contra a Amanda de Souza Ramos (artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), nos termos do artigo 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação e condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, § 2°, II e §2º-A, I, c/c art, 14. II, ambos do CP, contra a vítima Jerry Martins Araújo; art. 157, § 3°, I, do Código Penal, em relação as vítimas Valmir Martins de Araújo e Antônio Carlos Martins Araújo e art. 157, § 3°, II, do Código Penal, em relação a vítima Jerry Maciel de Araújo, todos os delitos praticados em concurso formal imperfeito, nos termos do artigo 70,
caput,
parte final, do mesmo Código, fixando a pena definitiva para JÚNIOR DA SILVA DO NASCIMENTO em 52 (cinquenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias multa e para LUCAS NASCIMENTO FERREIRA, a pena de 55 (cinquenta e cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dias) de reclusão e 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias multa, no regime fechado.

Inconformados, os apelantes pleiteiam a absolvição pela negativa de autoria de autoria e insuficiência de provas para manter a condenação, especialmente no que tange o reconhecimento fotográfico feito na fase extrajudicial. Alternativamente, requer a redução da pena base ou a exclusão do concurso formal impróprio, alegando que se trata de crime único, ou mesmo o reconhecimento do concurso formal próprio, reduzindo, assim, a reprimenda aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento da apelação, e, no mérito, pugna pelo improvimento, mantendo-se integralmente a sentença penal ora combatida. (ID 9008874).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que a sentença condenatória contra LUCAS NASCIMENTO FERREIRA e JÚNIOR SILVA DO NASCIMENTO se mantenha integralmente (ID 9855040).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os apelantes pleiteiam a absolvição pela negativa de autoria de autoria e insuficiência de provas para manter a condenação, especialmente no que tange o reconhecimento fotográfico feito na fase extrajudicial.

A materialidade dos delitos encontram-se comprovadas através dos documentos juntados aos autos:

Laudo n° 2018.01.015569-TRA atestando ofensa à integridade corporal ou à saúde de Valmir Martins de Araújo, por ação contundente e pérfuro-contundente, que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, com diversas escoriações nas regiões do corpo, havendo, ainda, diminuição da acuidade auditiva esquerda e sensação de entupimento no ouvido (conta ter sido dado um tiro próximo a este pavilhão auricular).

Laudo complementar n° 2019.01.009083-TRA atestando que Almir Martins Araújo sofreu enfermidade incurável, dor crônica devido a fragmentos metálicos no tecido.

Laudo n° 2018.01.015568-TRA atestando ofensa à integridade corporal e à saúde de Jerry Martins de Araújo, por ação contundente.

Laudo médico definitivo atestando que Antonio Carlos Martins de Araújo sofreu agressão física por arma de fogo com trauma em face, (dando entrada no Hospital Metropolitano em 18/11/2018 com fraturas de osso frontal, fratura dos ossos próprio nasais e fratura esquerda de maxila.

Laudo oftalmológico atestando que a lesão produzida em Antonio Carlos Martins de Araújo, resultou em cegueira irreversível no olho direito.

Laudo neurocirúrgico de indicando sequelas de T.C.E. (traumatismo crânio - encefálico por projétil de arma de fogo – contusão cerebral - CIDS-09: S 06.2), concluindo, então, que ele se encontra impossibilidade de exercer as suas atividades profissionais por tempo indeterminado, em função desse quadro neurológico.

Laudo n° 2019.01.008497-TRA atestando que Antonio Carlos Martins de Araújo sofreu ofensa à integridade corporal ou à saúde, por ação pérfuro-contundente, que resultou perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente da função visual e incapacidade permanente para o trabalho e deformidade permanente.

E ainda, Certidão de óbito de Jerry Maciel de Araújo, no dia 18/11/2018, em razão de hemorragia e lesão intracranianas, perfuração do encéfalo, por projétil de arma de fogo.

A autoria, de igual forma, por meio das declarações das vítimas, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Jerry Martins Araúio, ouvido como informante, declarou em juízo que foi JÚNIOR que lhe deu as coronhadas; que lhe fizeram desmaiar e atirou em seu irmão e que foi DANIEL que deu o tiro fatal em seu filho. Aduziu que pretendiam roubar sua arma de fogo, inclusive que JÚNIOR exigiu que o declarante entregasse sua arma, momento em JÚNIOR lhe deu coronhadas até que desmaiasse porque estava sem sua arma. Aduziu também que ouviu falar que foi JÚNIOR que atirou na cabeça de seu irmão Antonio Carlos. Que DANIEL deu o tiro na cabeça de seu filho. Que LUCAS é vizinho da residência onde ocorreu o crime e que viu quando ele, no mesmo dia dos fatos, olhou para dentro da sala da residência de seu pai, para um banner que continha sua foto, momento em que lhe alertaram para ter cuidado com ele, já que LUCAS era ex presidiário, que estava sentado no pátio quando viu LUCAS, DANIEL e JÚNIOR chegarem, os quais passaram a exigir que entregasse sua arma, esclarecendo, contudo, que não viu nenhuma ação específica de LUCAS, ao qual atribui o planejamento do crime.

A vítima Valmir Martins de Araújo declarou que viu quando LUCAS foi comprar um guaraná no comércio de sua família, anexo à residência de seu pai, quando lhe falaram que LUCAS estaria averiguando o local, pois era muito perigoso. Disse que LUCAS passou mais tarde em frente à residência em uma motocicleta, o que deixou o declarante mais tenso ainda. Que posteriormente foi surpreendido com a abordagem de DANIEL, enquanto JÚNIOR foi em cima do sargento Jerry e LUCAS ficou na retaguarda, com a arma em punho com o fim de intimidar todos que estavam presentes. Que DANIEL acertou seu pé com um tiro e, em seguida, subtraiu seu relógio, cordão, carteira e celular, e JÚNIOR lesionou seu irmão na cabeça enquanto exigiam que ele entregasse sua arma de fogo. Que viu seu outro irmão Antonio Carlos ser baleado na cabeça por JÚNIOR, logo depois que ele pediu para que não matasse o sargento Jerry. Aduziu que Antonio Carlos ficou com seqüelas graves do crime, estando totalmente incapacitado para o trabalho. Que seu sobrinho Jerry faleceu com o tiro que DANIEL lhe disparou.

A vítima Antonio Carlos de Araújo declarou em juízo que os três denunciados pretendiam subtrair a arma de fogo de seu irmão, que o declarante tentou intervir, quando foi alvejado na cabeça e não se recorda mais de nada. Que passou 18 dias em coma, e ficou cego de um olho e sofre atualmente de tonturas e que não mais pode trabalhar.

Que viu quando LUCAS passou mais cedo no comércio e ficou olhando para o banner contendo a foto de seu irmão vestido de policial. Que teriam alertado seu irmão que LUCAS era o mais perigoso das redondezas, bem como que o banner referido ficava dentro da residência de seu pai, de modo que somente pode ser visualizado quando a porta do local está aberta.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade dos crimes, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatória. Colaciono julgado no sentido de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando descreve com firmeza, a cena criminosa:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Alternativamente, requer a redução da pena base, no entanto, devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, nos termos da Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para justificar a fixação da pena base no mínimo legal.

Passo a analisar o pleito referente a exclusão do concurso formal impróprio, alegando que se trata de crime único ou que seja realizado o reconhecimento do concurso formal próprio, reduzindo, assim, a reprimenda aplicada.

In casu
, conforme se extrai da sentença condenatória, o magistrado reconheceu o concurso formal imperfeito, por considerar que houve desígnios autônomos na prática de cada um dos crimes, veja-se:

“(...) No caso dos autos, ficou demonstrado que a intenção primordial dos denunciados era subtrair a arma de jogo do sargento reformado Jerry Martins. Para isso executaram uma única ação criminosa, que consistiu na invasão da residência, na intimidação e violência contra as vítimas, em prol de conseguirem levar o armamento.

Ocorre que essa ação criminosa principal foi desdobrada em atos outros decorrentes de desígnios autônomos. Veja-se que, para roubar a arma de fogo do sargento reformado não precisavam agredir e disparar tiros contra a cabeça ou pé das outras vítimas, tampouco necessitava que subtraíssem pertences pessoais como joias, seja das outras vítimas ou do próprio sargento.

Assim que o sargento reformado avisou que não estava armado, sendo agredido até desfalecer, o que se esperava dos denunciados é que se retirassem da cena do crime, uma vez que já tinham ciência de que não conseguiram consumar a subtração do armamento. Não foi isso que ocorreu, contudo. Eles permaneceram no local agindo contra outras vítimas, sobretudo contra Valmir que foi gravemente lesionado e teve seus pertences roubados e Antônio e Jerry Maciel que foram alvo de disparos com arma de fogo em suas cabeças.

Nota-se, portanto, que se sucederam desdobramentos de uma ação criminosa principal em atos distintos, mas concorrentes. Esses atos distintos resultaram de desígnios autônomos, dolosos – dolo direto ou eventual.

Isso porque os desígnios autônomos referem-se a condutas dolosas, seja por dolo direto ou eventual. Assim, se o agente age com dolo direto ou eventual em relação aos demais atos inseridos no contexto da ação principal, igualmente dolosa, presentes estão os desígnios autônomos.”
(Sentença – fls – 962 – ID n° 9008848)

Dessa forma, pelo exposto, a meu ver, caracteriza a autonomia de desígnios dentro da cena criminosa. Logo, o caso é mesmo de concurso formal impróprio. Colaciono, para melhor ilustrar, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOIS DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU DE CONCURSO FORMAL PERFEITO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade - Nucci leciona que "no concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão" (in Código Penal Comentado, 6ª ed., São Paulo, RT, p. 398)- Na hipótese dos autos, o paciente, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tivesse consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos, exatamente como ocorrido na espécie e confirmado pelo próprio impetrante ao relatar que o acusado foi condenado por ser autor de um suposto roubo, tendo subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes às vítimas Leonardo e Luana (que estavam sentados em um banco), subtraindo seus celulares (e-STJ, fls. 5 e 7), e expressamente reconhecido pela Corte paulista. Desse modo, houve a ocorrência de desígnios autônomos aptos a justificar a caracterização do concurso formal imperfeito - Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita. Precedentes - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 651158 SP 2021/0071850-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Por isso, indefiro o pedido, para manter o concurso formal impróprio reconhecido na sentença, razão pela qual impossível excluí-lo ou modifica-lo para aplicar o concurso formal próprio.

Assim, entendo que a pena aplicada aos apelantes, restou proporcional ao caso concreto, sendo suficiente para garantir a prevenção e reprovação do delito, pelo que deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2°Grau,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 10/10/2023